Tribunal: STF
Processo: RE 1406145
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PREVIDENCIÁRIO. JUÍZA TRABALHISTA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ADVOCACIA, ANTERIOR À EC 20/1998. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TEMPO FICTÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO TCU A RESPEITO DA MATÉRIA. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o § 10 do art. 40, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 e os incs. II, III e IV do art. 84 da Constituição da República e os arts. 3º e 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998 (e-doc. 5).



    Argumenta que “o tempo de serviço que a parte autora pretende averbar foi prestado à iniciativa privada, ou seja, tinha um regime jurídico peculiar, qual seja, as regras aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. Para que o tempo de labor seja aproveitável no RGPS é necessário que o referido interstício tenha sido acompanhado de contribuição” (fl. 1, e-doc. 5).



    Assinala que “a autora não atendia os requisitos para aposentadoria à data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998. O raciocínio, porém, deve se orientar no sentido de que só teria direito ao cômputo se, cumulativamente, o tempo fictício apontasse para período anterior à edição da EC nº 20, e o aposentando, àquela data, já pudesse aposentar-se. O que não é o caso da parte autora. Conclui-se, com efeito, que o art. 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998 tão-somente resguarda o direito adquirido à concessão de aposentadoria e pensão, nos termos da legislação até então vigente, àqueles servidores que já tivessem, na data da promulgação dessa Emenda, cumprido as exigências para se aposentar ” (fl. 2, e-doc. 5).



    Sustenta que “não se pode pretender a aplicação de sistema de contagem diverso do vigente, sob a alegação de lesão ao princípio do direito adquirido. Valemo-nos da Lei de Introdução ao Código Civil para rememorar o conceito de direito adquirido” (fl. 7, e-doc. 5). 



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o v. acórdão com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (fl. 8, e-doc. 5). 



    3. Em 14.10.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário, em parecer com esta ementa:



    “Direito Previdenciário. Recurso extraordinário. Juíza do trabalho. Contagem do tempo de serviço de advocacia anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 e ao ingresso na magistratura. 1. Tese do Tema 797/STF: ‘A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800’. 2. Não atendimento a nenhum dos dois requisitos trazidos na tese do Tema 797, pois não houve demonstração específica quanto ao prequestionamento da matéria constitucional, tampouco efetiva demonstração quanto ao atendimento do requisito essencial da repercussão geral. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, não merecendo reparos. 4. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou: 



    “O recurso não pode ser provido.



    A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, pois está em conformidade com julgamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 34.401/DF (Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020), que reconheceu a validade da contagem, como tempo de contribuição, do período trabalhado por magistrado no serviço de advocacia, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias. 



    O tempo de serviço de advocacia exercido pela autora, Magistrada do Trabalho, é anterior à data da edição da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, o que atrai a aplicação da regra de transição prevista no artigo 4º da própria Emenda Constitucional, para fins de possibilitar o computado de tal período na aposentadoria: ‘Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.’



    A lei vigente ao tempo do serviço de advocacia pleiteado pela autora era a Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), que considerava, para efeito de aposentadoria, o ‘tempo de exercício da advocacia’, sem qualquer exigência expressa de contribuição. 



    Ao contrário que alega a União, não se trata de tempo de contribuição fictício. A referida Emenda Constitucional equiparou o tempo de serviço como tempo de contribuição.



    Ademais, o julgado do Tribunal de Contas da União invocado para rejeitar a pretensão da autora foi superado por novo julgamento daquela Corte de Contas. Esta, ao tratar especificamente da aposentadoria dos magistrados, passou a admitir a contagem do tempo de advocacia para os magistrados que ingressaram antes da Emenda Constitucional (EC) nº 20/1998, afastando a necessidade do recolhimento das contribuições previdenciárias” (fls. 1-2, e-doc. 3).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a contagem de tempo como advogado ou estagiário, exercido antes da Emenda Constitucional n. 20/1998, para fins de aposentadoria no serviço público. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 4º DA EC 20/1998. CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO. APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 727.410-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo, haja vista que a regra de transição do art. 4º da EC 20/1998 admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. Precedentes. II - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.018.158-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).  



    “MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO – CONSIDERAÇÃO. O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance” (MS n. 34.401, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.10.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora